Tribunal: TJMT
Processo: 0008122-88.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008122-88.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDNO FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 209.082.376-34 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MATOS - CPF: 958.930.401-04 (APELANTE), RITA LILIAN RIBEIRO DE BRITO - CPF: 647.782.402-78 (APELANTE), EDMUR BORGES SILVERIO DE MELO - CPF: 393.956.420-68 (APELANTE), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (ADVOGADO), EVELYN WURZIUS - CPF: 712.802.511-15 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WEVERTON WURZIUS - CPF: 712.803.591-53 (APELANTE), ADAM WURZIUS - CPF: 712.802.861-72 (APELANTE), ODAIR JOSE MENDES ARAUJO - CPF: 630.516.131-34 (APELANTE), JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 590.289.559-68 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA LUCIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 884.461.829-04 (APELANTE), EDEGAR PAZ - CPF: 457.212.970-34 (APELANTE), FATIMA GONCALVES DOS SANTOS PAZ - CPF: 931.628.391-49 (APELANTE), C M OBRAS E PROJETOS LTDA. - CNPJ: 17.968.794/0001-84 (APELANTE), ROZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU - CPF: 514.152.161-34 (ADVOGADO), AMANDA DE OLIVEIRA (APELANTE), MARIA ELISIANE CORREIA - CPF: 514.113.341-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE MATOS (APELANTE), ESPOLIO DE SEBASTIAO PINTO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN WURZIUS - CPF: 712.802.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE MENDES ARAUJO - CPF: 630.516.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 590.289.559-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE APARECIDA LUCIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 884.461.829-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA GONCALVES DOS SANTOS PAZ - CPF: 931.628.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), C M OBRAS E PROJETOS LTDA. - CNPJ: 17.968.794/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEGAR PAZ - CPF: 457.212.970-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUR BORGES SILVERIO DE MELO - CPF: 393.956.420-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA LILIAN RIBEIRO DE BRITO - CPF: 647.782.402-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELISIANE CORREIA - CPF: 514.113.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE MATOS - CPF: 958.930.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DE OLIVEIRA CORREIA ERBERT - CPF: 052.447.021-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE MATOS - CPF: 039.183.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DE OLIVEIRA CORREIA ERBERT - CPF: 052.447.021-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CARLOS DE MATOS - CPF: 958.930.401-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL.

NULIDADE ATO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E DANOS MORAIS. ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS.

COISA JULGADA. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTES E IMOVEL DIVERSOS.

CAUSA MADURA.

NULIDADE PARCIAL DA CESSÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, declarando a nulidade da escritura pública de inventário e cessão de direitos hereditários no que toca ao imóvel denominado Chácara Pica Pau, lote 17, quadra 02.

II – Questão

em discussão

Discute-se (i) se a coisa julgada de ação estranha à lide pode fundamentar o decisum; e, (ii) afastada essa premissa, se o mérito autônomo autoriza a nulidade, adjudicação e reparação moral.

III – Razões de decidir

(i) A coisa julgada formada no processo não possui efeitos objetivos ou subjetivos, quando as partes envolvidas e a área litigiosa são distintas(art. 506 CPC). Retificação da fundamentação; (ii) Provas dos autos demonstram alienação anterior válida e quitada; (iii) Cessão hereditária nula em relação ao lote 17. (iv) Adjudicação compulsória cabível, independentemente de registro (Súmula 239/STJ). (v) Dano moral configurado.

IV – Dispositivo e tese

Apelações desprovidas

Tese de julgamento: “ (1) Coisa julgada não se projeta para partes e imóvel distintos; (2) comprovada alienação anterior, é nula a cessão hereditária subsequente; (3) adjudicação compulsória prescinde de registro; (4) dano moral ocorre diante da insegurança jurídica causada por duplicidade dominial.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos, sucessivamente, por
Jorge Soares da Silva
e
Evelyn Wurzius, Adam Wurzius e Weverton Wurzius
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Nulidade de Ato Jurídico e Adjudicação Compulsória c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Edno Ferreira Nogueira,
que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada no Município de São José do Povo – MT, bem como reconhecer o direito do autor à adjudicação do imóvel denominado
Chácara Pica Pau, lote 17 da quadra 02
, objeto da matrícula no 70.404 do 1o CRI de Rondonópolis, com condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação solidariamente.

Em suas razões recursais, o apelante -
Jorge Soares da Silva -
, sustenta, de forma geral, a inexistência de nulidade da escritura pública de cessão de direitos, alegando boa-fé na aquisição e ausência de irregularidades.

Diz que a sentença teria se fundamentado em coisa julgada oriunda de processo estranho às partes recorrentes, razão pela qual invocam ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada.

Alega a ausência de requisitos legais para a adjudicação compulsória, argumentando que o apelado não comprovou contrato válido, nem a quitação ou autorização para escritura e a inexistência de dano moral, por ausência de ato ilícito e ausência de qualquer conduta ofensiva à honra do apelado, pugnando subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, os apelantes Evelyn Wurzius e outros,

defendem

a ilegitimidade passiva de alguns dos recorrentes, por não figurarem como beneficiários diretos na escritura impugnada,

questionando, também, o dano moral e ônus de sucumbência.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado em relação a ambos os apelos no ID n. 316172433 e 316172434 que pugnou pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de nulidade de ato jurídico e adjudicação compulsória c/c indenização por danos morais, proposta por Jorge Soares da Silva na qual narra ter adquirido, de forma onerosa e de boa-fé, por intermédio da Imobiliária Globo, o lote

no 17, da quadra 02, da Chácara Pica Pau,

integrante de loteamento implantado em área originalmente pertencente a Sebastião Pinto de Matos.

Alega que a transação imobiliária observou a cadeia negocial formalmente estabelecida pelo
de cujus
com a referida imobiliária, houve quitação integral do preço e emissão de autorização para lavratura de escritura em seu nome. Ocorre que, muitos anos após, foi surpreendido com a existência de escritura pública de inventário e adjudicação de cessão de direitos hereditários lavrada no Tabelionato de São José do Povo/MT, mediante a qual o herdeiro José Carlos De Matos e sua esposa cederam direitos hereditários relativos a diversos lotes do Loteamento Chácara Pica Pau, incluindo a área já negociada com o autor, em favor de terceiros, entre eles os ora apelantes.

Em síntese, sustenta ter havido verdadeira duplicidade de alienação, em afronta à boa-fé objetiva e à segurança jurídica, e requer a nulidade da cessão, a adjudicação compulsória e a reparação moral.

Após a observância do devido processo legal, o douto juiz
a quo
julgou procedente a ação, declarando a nulidade da escritura pública de inventário e cessão de direitos hereditários mencionada, reconhecendo o direito do autor à adjudicação compulsória do imóvel objeto da matrícula no 70.404, e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem os réus.
Nas razões recursais, discorrem sobre a validade da escritura pública de inventário e dos registros imobiliários, diante da boa-fé. Justificam que não se caracteriza direito real oponível por terceiros, uma vez que o registro do compromisso de compra e venda não tinha sido transcrito por escritura pública ou instrumento particular.

Pois bem.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação: (a) da correção ou não da sentença que julgou procedentes os pedidos para

declarar a nulidade da escritura pública de inventário e adjudicação de cessão de direitos hereditários do Espólio de Sebastião Pinto de Matos, no que toca ao imóvel rural denominado Chácara Pica Pau, lote no 17, da quadra no 02, objeto da matrícula no 70.404 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, com consequente adjudicação compulsória do referido bem ao autor, além da condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e (b) da alegada ilegitimidade passiva de parte dos apelantes.

O ponto que ora merece detida atenção reside no fundamento adotado pelo julgador singular, conforme ressaltado pela defesa e destacado pelo próprio apelado em suas contrarrazões, o magistrado singular ancorou-se exclusivamente na existência de coisa julgada formada nos autos da ação no 0004857-78.2015.8.11.0003, na qual se discutiu situação fática semelhante, mas envolvendo o autor Assis dos Reis Sales e o lote 09, matrícula no 104.159, igualmente localizado no Loteamento Chácara Pica Pau, e, com base nessa decisão, reputou prejudicada a análise autônoma da nulidade e da adjudicação nestes autos.

Com efeito, cumpre assentar, desde logo, que a sentença proferida naqueles autos, embora guarde estreita similitude fática com os presentes, pois também enfrentou duplicidade de vendas envolvendo o Loteamento Chácara Pica Pau, a Imobiliária Globo e a mesma escritura pública de inventário e cessão de direitos hereditários, formou coisa julgada apenas em relação às partes ali envolvidas (Assis dos Reis Sales, de um lado, e Weverton Wurzius, Evelyn Wurzius, Adam Wurzius e demais réus, de outro) e exclusivamente quanto ao imóvel ali discutido (lote 09, matrícula no 104.159), sendo certo que o próprio dispositivo daquele julgado expressamente delimita a nulidade da escritura “em relação ao imóvel objeto desta lide”.

Assim, a teor do art. 506 do Código de Processo Civil, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros ”. E, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro não admite a extensão da coisa julgada material a terceiros que não participaram da relação processual, justamente em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse contexto, tem-se, portanto, que a decisão proferida no Processo no 0004857-78.2015.8.11.0003 constitui, por óbvio, relevante precedente para compreensão do
modus operandi
adotado pelo herdeiro e pelos cessionários nos negócios jurídicos relacionados ao Loteamento Chácara Pica Pau, mas
não produz, tecnicamente, coisa julgada material
sobre a relação jurídica ora em exame, porque distintos são: (a) o autor – Assis dos Reis naquele processo, Edno Ferreira nestes autos; (b) o bem litigioso – lote 09, matrícula no 104.159, naqueles autos; lote 17, matrícula no 70.404, no presente; (c) o suporte fático probatório – conquanto semelhantes, não coincidem em absoluto as provas e circunstâncias.

A eficácia vinculante da coisa julgada é delimitada, em sua dimensão objetiva, pelo pedido e pela causa de pedir, e, em sua dimensão subjetiva, pelas partes e seus sucessores. Admitir a transposição automática da declaração de nulidade proferida em ação anterior para, por via reflexa, fundamentar a procedência de pretensão idêntica em ação posterior, envolvendo sujeitos distintos e imóveis diversos, significaria, em última análise, alargar indevidamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, em afronta ao modelo normativo consolidado.

Dito isso, impõe-se reconhecer que, sob o prisma técnico, a sentença recorrida incorreu em equívoco ao fundamentar-se exclusivamente na coisa julgada formada na ação no 0004857-78.2015.8.11.0003 para acolher os pedidos de nulidade da cessão e de adjudicação compulsória formulados por Edno Ferreira Nogueira, nestes autos.

Trata-se de nítido
error in judicando
na aplicação das regras relativas à coisa julgada.

Todavia, tal constatação não conduz, necessariamente, à reforma do dispositivo sentencial, tampouco à improcedência da demanda, porquanto a norma processual civil vigente permite, ao julgar apelação, não apenas controlar a correção lógica da fundamentação, mas também, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, examinar diretamente o mérito, substituindo a motivação equivocada por fundamentação adequada, preservando-se, se for o caso, o resultado concreto da sentença (art. 1.013, §3o, CPC).

Nessa perspectiva, afastada a eficácia vinculante da coisa julgada de processo estranho à presente lide, cumpre analisar se, à luz das provas produzidas nestes autos, mostra-se juridicamente possível declarar a nulidade da escritura pública de inventário e cessão de direitos hereditários no que se refere ao lote 17, matrícula no 70.404, cuja aquisição é reivindicada pelo autor e

reconhecer o direito deste à adjudicação compulsória do referido imóvel, além disso,

manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e encargos sucumbenciais.

No que tange à nulidade da cessão de direitos, verifica-se que a narrativa fática contida na inicial é corroborada por documentação idônea: cadeia dos contratos de compromisso de compra e venda celebrados no âmbito do loteamento Chácara Pica Pau; relatórios gerais do loteamento indicando a venda e quitação das unidades, inclusive da chácara no 17;

termo de rescisão do ajuste entre o
de cujus

e a Imobiliária Globo, no qual se atesta concordância com as vendas e prestações de contas efetuadas e

autorização expressa para lavratura de escritura definitiva em favor do autor.

Tais elementos comprovam que, antes do falecimento do proprietário originário, este já havia alienado e recebido integralmente o preço referente ao lote 17, transferindo ao adquirente, por meio da cadeia negocial intermediada pela imobiliária, a posse e a titularidade econômica do bem, pendente, apenas, a lavratura da Escritura Publica e registro cartorário respectivo.

Nesse contexto, a posterior lavratura de escritura pública de inventário e cessão de direitos hereditários, em cartório localizado em município diverso daquele do imóvel, por iniciativa do herdeiro José Carlos de Matos, incluindo na cessão lotes já negociados e quitados, configura, em linha de princípio, atuação em manifesta desconformidade com o dever de lealdade e boa-fé, previsto como cláusula geral no art. 422 do Código Civil e irradiado sobre toda a fase pós-contratual.

A prova colhida nos autos demonstra que o herdeiro tinha plena ciência das vendas anteriores realizadas pela Imobiliária Globo e ratificadas pelo
de cujus,
a ponto de haver rescisão formal do contrato entre ambos, após a integral venda das unidades, com declaração de acerto de contas.

Desse modo, a cessão de direitos hereditários, na parte em que versa sobre o lote 17, da quadra 02, recai sobre bem que já não integrava validamente o acervo hereditário do falecido Sebastião Pinto, porquanto objeto de negócio translativo anterior, o que desnatura o título e impõe o reconhecimento de sua nulidade, ao menos em relação ao imóvel objeto desta ação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS PRIMEVO DECLARADO NULO – NULIDADE DE TODA A CADEIA DOMINIAL – NEGÓCIO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA AÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Quando declarado nulo o primevo contrato de cessão de direito, toda a cadeia de transmissão do bem até o ora autor/apelante também o é. E, como cediço, os negócios nulos não se convalidam, de maneira que a boa-fé do último adquirente, ora autor/apelante, é incapaz de conferir validade à celebração, independentemente do fato de os imóveis terem sido adquiridos antes da referida ação de anulação de ato jurídico, porquanto, firmado com quem não ostentava titularidade dominial.

2. Assim, nulo o negócio jurídico, não há que se falar em outorga da escritura pública dos imóveis sub judice, devendo prevalecer a sentença de improcedência da adjudicação compulsória”.
(RAC n. 0005138-39.2012.8.11.0003, Desa.

Serly Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Privado, J. 25.11.22).

Em caso análogo, envolvendo o mesmo loteamento, assim decidi:

“
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando presente as provas que demonstram suficientemente ter havido negócio jurídico anteriormente, devem ser anulados os atos de transmissão do imóvel e o seu registro aos adquirentes de má-fé
. (RAC n. 0004857-78.2015.8.11.0003, minha relatoria, 3a Câm. Dir. Privado., J: 02.10.18 - negritei)

Por outro lado, não se acolhe a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelos apelantes Evelyn Wurzius, Adam Wurzius e Weverton Wurzius. Os autos revelam que eles figuram como cessionários na escritura pública de inventário e cessão de direitos hereditários do espólio de Sebastião Pinto de Matos, beneficiando-se, ao menos em tese, da transmissão dos direitos sobre os lotes que compõem o empreendimento, inclusive aquele ora sub judice.

É certo que, para além da escrituração, a própria conduta processual dos apelantes demonstra que se colocam na posição de adquirentes de boa-fé de imóvel de herança, defendendo a validade da escritura e a regularidade da cadeia dominial. Nessas condições, não há como negar-lhes a legitimidade para figurarem no polo passivo da ação que visa, justamente, a desconstituição do negócio jurídico do qual são beneficiários diretos, sob pena de esvaziamento da própria utilidade da sentença.

A jurisprudência é firme em reconhecer a legitimidade do cessionário ou adquirente subsequente para responder por demanda que busque anular ou invalidar o título de aquisição, sobretudo quando pleiteada também a reparação de danos, de modo que a preliminar não comporta guarida.

Superada a questão da validade da cessão, cumpre enfrentar o pedido adjudicatório. O Código Civil, em seu art. 1.418, dispõe que o promitente comprador, uma vez pago integralmente o preço e estando em condições de exigir a outorga da escritura definitiva, adquire direito de exigir do promitente vendedor a transferência formal da propriedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 239, firmou compreensão no sentido de que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, bastando a demonstração da relação obrigacional, da quitação e da recusa, injustificada, ou impossibilidade de outorga da escritura pelo obrigado.

No caso em pauta, a documentação acostada evidencia a existência de contrato de promessa de compra e venda, ainda que por cadeia sucessiva firmado em relação ao lote 17, no âmbito do Loteamento Chácara Pica Pau,

a quitação integral do preço, confirmada tanto pela documentação da Imobiliária Globo quanto pelo termo de rescisão firmado entre esta e o
de cujus

e

a omissão, injustificada, dos herdeiros em promover a regularização registral em favor do adquirente, optando, ao revés, por lavrar escritura de cessão de direitos hereditários em proveito de terceiros. Nessas circunstâncias, o não registro do compromisso de compra e venda na matrícula no 70.404 não constitui óbice à adjudicação.

Pelo contrário, o aparato probatório indica que o autor, embora não figure formalmente no fólio real, é o efetivo titular do direito de aquisição do imóvel e preenche todos os pressupostos para compelir à transferência do domínio, seja judicialmente, seja, agora, por determinação desta Corte.

No que pertine à condenação em danos morais, a insurgência dos apelantes escora-se na suposta inexistência de ato ilícito e na alegada boa-fé na celebração da escritura de inventário e cessão de direitos, invocando-se, ainda, a ausência de registro da aquisição do autor como fator impeditivo de qualquer responsabilidade.

Não lhes assiste razão.

O dano moral, no ordenamento pátrio, decorre da violação a direitos da personalidade – honra, integridade psíquica, tranquilidade, segurança existencial – e se configura, na hipótese, pela intensa instabilidade jurídica e emocional imposta ao autor, que, após adquirir regularmente o imóvel, quitar o preço e confiar na lisura do negócio intermediado por imobiliária há décadas consolidada no mercado local, viu-se subitamente ameaçado de perder o bem em razão de manobras de herdeiro e cessionários, que, à margem do histórico contratual anterior, pretenderam reintroduzir em circulação patrimônio já exaurido do acervo hereditário do titular originário.

Ainda que se possa cogitar de boa-fé subjetiva de algum dos adquirentes subsequentes, o ordenamento privado contemporâneo, fundado no princípio da boa-fé objetiva, não se contenta com a mera ausência de dolo, porquanto, impõe um padrão de conduta leal, transparente e diligente, sobretudo em negócios imobiliários que envolvem valor elevado e repercussão social.

A celebração de negócio hereditário em cartório de município diverso, com inclusão de lotes de loteamento cuja venda e quitação eram fatos públicos e notórios, sem a mínima investigação sobre a situação fática dos imóveis e a eventual existência de adquirentes anteriores, revela, no mínimo, culpa grave na condução da contratação, apta a ensejar o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 10.000,00) mostra-se moderado, em consonância com julgados análogos, inclusive o próprio precedente referente ao lote 09 do Loteamento Chácara Pica Pau, e guarda proporcionalidade com a gravidade do ilícito, a capacidade econômica das partes e a função pedagógico-preventiva da condenação, não se revelando apto a ensejar enriquecimento sem causa do ofendido. Não há, pois, espaço para redução.

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, não prospera a pretensão de que a condenação recaia apenas sobre os herdeiros de Sebastião Pinto de Matos. Todos os apelantes integram, de forma direta, a cadeia negocial subsequente reputada nula, sustentam a validade da escritura e resistem, em juízo, aos pedidos formulados por Edno Ferreira Nogueira, de modo que respondem, solidariamente, pelas consequências da sucumbência, nos termos do art. 87 do CPC.

A sentença, ao condená-los, de forma solidária, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação, observou o desenho normativo e a equidade, não se justificando qualquer reparo.

Desprovidos os apelos, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal, como prevê o §11 do art. 85 do CPC, que fixo em 12%.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025